Tribunal: TJSP
Processo: 0006602-96.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Apelação cível – Ação anulatória – IPVA – Alienação do veículo, sem comunicação ao órgão de trânsito dentro do prazo legal - As regras do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro e dos arts. 4o, III, e 16, §§1o e 2o, da Lei Estadual n. 6.606/89 (atuais arts. 6o, inciso II e §2o, e 34, parágrafo único, da Lei Estadual no 13.296/2008) não impedem a comprovação, por meio idôneo, da alienação do

Ementa:
Apelação cível – Ação anulatória – IPVA – Alienação do veículo, sem comunicação ao órgão de trânsito dentro do prazo legal - As regras do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro e dos arts. 4o, III, e 16, §§1o e 2o, da Lei Estadual n. 6.606/89 (atuais arts. 6o, inciso II e §2o, e 34, parágrafo único, da Lei Estadual no 13.296/2008) não impedem a comprovação, por meio idôneo, da alienação do bem, antes da ocorrência do fato gerador – Arguição de Inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000 – Tributo de natureza real, incidente sobre a propriedade do veículo automotor (art. 155, III, da CF), cuja transferência opera-se com a tradição, não se podendo admitir tributação sobre fato fictício – Comprovação da alienação antes da ocorrência do fato gerador do tributo – Precedentes – Sentença mantida – Recursos da Fazenda e Adesivo não providos.